Tribunal: TJMT
Processo: 1005902-95.2018.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005902-95.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARIA CRISTINA ALVES DE MELO - CPF: 970.275.291-49 (APELANTE), FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ADVOGADO), GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES - CPF: 001.946.391-00 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – SEGURO DE PROTEÇÃO DE BENS (APARELHO CELULAR) – AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA (ART. 373, I, DO CPC) – ÔNUS NÃO SATISFEITO – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não há como acolher a tese inaugural se a parte interessada deixa de trazer aos autos quaisquer elementos que evidenciem a data do sinistro, bem como que os danos causados em seu aparelho telefônico eram objetos de reparo pelo seguro contratado, ou, ainda, que tais avarias não sofreriam incidência do pagamento de franquia.

Não sendo os argumentos recursais aptos a fragilizar a tese empossada, impõe-se a manutenção da sentença que, ante a falta de prova de fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, do CPC), bem julgou improcedente a ação ordinária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MARIA CRISTINA ALVES DE MELO, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral e Material nº 1005902-95.2018.8.11.0003, movida em face de ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S. A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$2.000,00, ficando suspensa a exigibilidade por força das benesses da assistência judiciária.

Em suas razões, de Id. 58401015, a recorrente sustenta ter adquirido em 24.04.2017, um aparelho celular modelo Samsung J510 Galaxy J5 Metal Duos, firmando ainda bilhete de seguro junto a recorrida, com vigência entre 24/04/2017 a 24/04/2018.

Alega que em 14/01/2018, sofreu um acidente de motocicleta e que seu telefone celular foi lançado ao chão, ocasionando algumas avarias. Diz que em 20 de março de 2018, a empresa de seguros emitiu um laudo afirmando que após a análise técnica no produto, constatou-se que este apresenta defeito de fabricação, ficando o reparo condicionado a prévia aceitação pelo cliente do orçamento detalhado.

Aduz que diferentemente do que foi relatado pela Seguradora, a data do sinistro o contrato estava em plena vigência, trata-se de nítido descumprimento contratual por parte da empresa apelada, culminando na necessária indenização prevista.

Forte nisso, pede o provimento do recurso para que a ré seja compelida ao pagamento de R$699,00 (seiscentos e noventa e nove reais), a título de pagamento do dano material, bem como danos morais em razão da recusa injustificada de cobertura de seguro contratual.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 58401018, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de ação indenizatória proposta pela parte apelante contra a apelada, com o objetivo de conquistar a indenização por danos materiais e morais, ao argumento da má prestação de serviços contratados.

A parte recorrente relata que contratou seguro de proteção de bens junto à apelada e, ao tentar acioná-lo, após ter seu bem segurado apresentado avarias, esta apelada manteve-se inerte às suas solicitações. Sustenta a ilicitude praticada pela ora apelada, baseada no fato do descumprimento de contrato de seguro de proteção de bens.

Em sede de contestação, a demandada/recorrida sustenta que não houve falha na prestação do serviço, mas recusa no cumprimento do contrato por parte da própria autora, que não efetuou o valor do pagamento da franquia.

Pois bem.

O Código Civil determina que tem responsabilidade subjetiva civil de indenizar perante aquele que sofreu danos, quem praticou conduta antijurídica e causou diretamente o prejuízo e, ainda, quem se responsabilizou por aquele que praticou o ato.

Em relação ao ônus da prova, o processualista Fredie Didier Júnior traz a seguinte lição:

“Ônus é o encargo atribuído à parte e jamais uma obrigação. Ônus, segundo GOLDSCHMIDT, são imperativos do próprio interesse, ou seja, encargos, sem cujo desempenho o sujeito se põe em situações de desvantagem perante o direito”.
(
in
"Curso de Direito Processual Civil", Vol. 2, 2ª edição, Ed. Podivm, 2008, pág: 72).

Conclui que
“compete, em regra, a cada uma das partes o ônus de fornecer os elementos de prova das alegações de fato que fizer. A parte que alega deve buscar os meios necessários para convencer o juiz da veracidade do fato deduzido como base da sua pretensão/exceção, afinal é a maior interessada no seu reconhecimento e acolhimento”
.

No caso, a lide tem por objeto situação que reflete responsabilidade civil aquiliana, de ordem subjetiva, já que a autora imputa a ré má prestação de serviços, vez que firmou bilhete de seguro, do período de 24.04.2017 a 24.04.2018, e que encaminhou o aparelho de telefone no dia 10.04.2018 para a devida assistência, sendo que a seguradora efetuou a devolução do celular sem o devido reparo.

Ocorre que, como bem consignado na sentença, a parte autora deixou de trazer aos autos quaisquer elementos que evidenciassem que os danos causados em seu aparelho telefônico eram objetos de reparo pelo seguro contratado, ou, ainda, que tais avarias não sofreriam a incidência do pagamento de franquia.

Outrossim, deixou de juntar aos autos cópia do boletim de ocorrência, com o intuito de comprovar o sinistro na data alegada, bem como não informou se houve ou não o reparo pela as suas expensas, juntando a respectiva nota do conserto.

O que observa é que a parte autora fundamenta seu pedido, tão somente, na alegação de que o celular foi devolvido sem reparo e em um estado físico pior do que foi encaminhado, sem, contudo, fazer qualquer tipo de prova.

Sendo assim, resta concluir que a parte autora/recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, tal como determina a regra insculpida no art. 373, I, do CPC, e, ausente a prova de qualquer que seja dos elementos autorizadores da indenização civil, não há que se falar em dever de indenizar.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL E MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. Não havendo comprovação do ato ilícito praticado pela ré, nem dos danos sofridos, não há como considerar presente o dever de indenizar os danos materiais
e morais alegados pela autora. Improcedência da demanda que se impõe. Apelo desprovido” (TJMG, AC n. 70016513012, Quinta Câmara Cível, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack).

Portanto, não sendo os argumentos da recorrente aptos a fragilizar a tese empossada, impõe-se a manutenção da sentença que, ante a falta de prova de fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, do CPC), bem julgou improcedente a ação ordinária.

Dispositivo
.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

À vista do trabalho adicional do advogado nesta fase, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada para R$2.300,00, ficando suspensa a exigibilidade por força das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020